Tribunal: TJBA
Processo: 8006083-15.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006083-15.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: LOURIVAL ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PRIMAZIA DA REALIDADE FÁTICA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DO AUTOR. ACEITAÇÃO TÁCITA. LAPSO DE 3 ANOS ENTRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E A PROPOSITURA DA DEMANDA. CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS REGULARES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O efetivo recebimento e saque do valor contratado, aliados à ausência de impugnação imediata aos descontos efetuados e à inércia da parte autora por mais de três anos, evidenciam a execução do contrato e a aceitação tácita do negócio jurídico.

2. Inexistindo cobrança indevida ou conduta ilícita da instituição financeira, são incabíveis a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Apelação cível a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8006083-15.2024.8.05.0138
em que é apelante o
BANCO FICSA S/A.
e em que é apelado
LOURIVAL ALVES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça